Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704038-85.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINSTRATIVO. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI n. 9.973/99. ESFERA DISTRITAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO JUDICIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. Nessas condições, se o pedido liminar é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Pedido liminar não conhecido. 2. Nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". O § 1o de referido dispositivo também preleciona que serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. 3. Embora a prescrição intercorrente se refira à perda de pretensão decorrente da paralisação de determinado trâmite processual (judicial ou administrativo) por prazo previsto legalmente, cumpre consignar que a Lei n. 9.873/1999, a qual estabelece prazos prescricionais para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, é inaplicável no âmbito do Distrito Federal. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. 3.1. Assim, eventual inércia da Administração Pública na condução e julgamento do processo administrativo é analisável a partir da aplicação do prazo quinquenal do Decreto Federal no 20.910/1932. 4. In casu, o prazo de paralisação processual o qual, na ótica do recorrente, daria ensejo à prescrição intercorrente defendida não supera cinco anos, o que conduz ao afastamento da prejudicial de mérito apontada. 5. Amparada na legislação aplicável, em respeito ao princípio da legalidade, e, também, assegurados a proporcionalidade e a razoabilidade, a interpretação dos fatos que configuram infração administrativa ou a quantificação da penalidade são circunstâncias inseridas no mérito administrativo, do qual descabe a intervenção judicial. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 186, 927, ambos do Código Civil, 342, inciso I, 944, ambos do Código de Processo Civil, 1o, §1o, e 8o, ambos da Lei 9.783/99, 21, §2o, do Decreto 6.514/08, 2o e 38, todos da Lei 6.437/77 e 53 da Lei 9.784/99, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que houve prescrição intercorrente no processo administrativo, que ficou paralisado por mais de três anos, o que torna a penalidade nula. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sustenta que cumpriu todas as exigências sanitárias e que a multa é desproporcional. Requer, assim, a sua anulação ou, subsidiariamente, sua conversão em advertência. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 342, inciso I, e 944, ambos do Código de Processo Civil, 1o, §1o, e 8o, ambos da Lei 9.783/99, 21, §2o, do Decreto 6.514/08, 2o e 38, ambos da Lei 6.437/77 e 53 da Lei 9.784/99, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, , também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que se refere à indicada ofensa aos artigos aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028